Tribunal: TJPA
Processo: 0008253-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008253-58.2015.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE DA COSTA GONCALVES DE ANDRADE

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ATRASO DA AUTORA PARA O EMBARQUE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
CRISTIANE DA COSTA GONÇALVES DE ANDRADE,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais (processo em epígrafe), movida em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A. –
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões, pugna a recorrente pela total reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente procedente os pedidos da exordial, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para tanto postula pela aplicação da inversão do ônus de prova em seu favor, consumidora hipossuficiente.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo esta após designar audiência para tentativa de conciliação, se julgado impedida para julgamento do feito, ocasião em que o feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

De início, rememoro que, consta dos autos, em resumo, que a ora recorrente adquiriu uma passagem
aérea de ida e volta para o trecho Belém-Carajás e Carajás-Belém com ida marcada para 05/12/2014 e volta para 08/12/2014, tendo, no trecho de volta (Carajás-Belém) chegado com antecedência de uma hora, porém foi obstada de embarcar pela companhia aérea sob a alegação de não ter realizado o check-in no tempo programado. Acrescentou que precisava retornar naquele dia para Belém em razão do trabalho e que procurou saber com a requerida quando seria o próximo voo, sendo informada pela ré de que o próximo voo somente sairia no dia seguinte, tendo sido obrigada a comprar a passagem de volta em outra companhia aérea para que pudesse retornar para Belém. Ao final, relatou que estava gestante, na companhia de sua filha, tendo, inclusive, passado mal com o ocorrido.

Pois bem.

Ao contrário do defendido pela recorrente, n
ão há mínima sombra de dúvida de que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor; os serviços públicos também estão sujeitos às regras do CDC, e, assim sendo, apesar de o transporte aéreo se tratar, inequivocamente, de um serviço público prestado pela apelada na modalidade de concessão, do ponto de vista dos usuários, a Companhia aérea/concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista, tutelada pelas disposições protetivas do CDC.

Essa questão já foi expressamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, onde a Corte Superior decidiu que
“as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”
, e também que,
“ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.

No entanto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações consumeristas,
caberia a autora fazer comprovação mínima dos fatos alegados
, não bastando a simples afirmação de que só não conseguiu embarcar a tempo porque a apelada encerrou o check-in, mesmo a aeronave estando em solo.

Digo isso pois, não é crível que a Apelante tenha chegado com a antecedência necessária e não tenha conseguido realizar seu check-in, sobretudo considerando que o voo partiu no horário programado com 121 passageiros, dos 138 lugares disponíveis.

Com efeito, apenas os que desconhecem a realidade local, como era o caso da recorrente, podem ser surpreendidos com os imprevistos de tempo e deslocamento para acesso ao aeroporto de Carajás, sendo de conhecimento desta relatora que o mau tempo como chuvas, eventual manutenção na pista ou o trânsito na subida da serra podem causar atrasos, como o dos autos. Isso sem desconsiderar que o acesso ao aeroporto passa por fiscalização e liberação de acesso pela Vale, o que também demanda tempo.

Assim, considerando que a versão dos fatos apresentada pela autora não é convincente, não é possível que, sem a apresentação de qualquer prova das alegações, a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da perda do voo, tampouco os materiais, decorrentes do valor desembolsado para aquisição das novas passagens.

No particular, entendo oportuno transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“causa estranheza o fato de a autora chegar com antecedência de uma hora e não conseguir realizar o check-in, tendo em vista que outras pessoas conseguiram embarcar no voo e, se assim ocorreu, significa que estas pessoas conseguiram realizar o check-in antes de embarcarem. Some-se ao fato de que a ré demonstra que o voo partiu com assentos vagos. Portanto, não se pode pensar que a ré teria deixado de realizar o check-in da autora de forma proposital, em razão da superlotação da aeronave. Diante disso, inexistindo prova robusta e inequívoca que possa comprovar a conduta ilícita da requerida ou o descumprimento contratual por parte desta, não há como reconhecer dano material ou moral alegados pela autora. Improcede, portanto, o pleito da parte autora”.

Acrescento ainda, no que tange à alegação de ter sofrido danos morais, a recorrente narrou estar acompanhado de sua filha de 01 ano de idade e passado mal no aeroporto, inclusive com desmaio, ocorre que, em simples conferência ao documento (PJe ID nº 5396577), constato que a apelante estava também em companhia de seu esposo, fato omitido nos autos.

Outrossim, não é crível que uma gestante com 06 meses de gestação tenha passado mal nas dependências do aeroporto a ponto de desmaiar, por perder seu voo de 12:00hs e tenham permitido seu embarque em outra companhia às 13h:35min. Na condição em que a Apelante se encontrava iriam recomendar repouso e o voo seria contraindicado.

Ante todas as considerações, corrobora a mesma
ratio decidendi
ora exposta, pela manutenção da improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 355, DO CPC. PERDA DE VOO. ATRASO DO AUTOR PARA O EMBARQUE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000758-06.2017.8.05.0138, em que figuram como apelante FRANCISCO DE ARAGAO OLIVEIRA e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador.
(TJBA - APL: 80007580620178050138, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE 'CHECK IN'. PERDA DO VOO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO PROBLEMA NO LOCALIZADOR DO VOO. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE 'CHECK IN' ATRAVÉS DO APLICATIVO APÓS O SEU ENCERRAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202100801568 Nº único: 0003098-22.2020.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 02/07/2021).
(TJ-SE - AC: 00030982220208250001, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 02/07/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações. 2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação da mesma ao pagamento da indenização pleiteada.
(TJMT - AC: 10058216620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020).

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/03/2024